Tribunal: TRF3
Processo: 5027112-33.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 27); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.11.2013 (Tema 312); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 05.11.2015 (Tema 640); e STJ, REsp 1.404.019, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.08.2017.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
574/608)

5027112-33.2025.4.03.9999

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027112-33.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA EDUARDA DA SILVA ALMEIDA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO - MS23606-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENDA PER CAPITA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE IDOSOS. MISERABILIDADE PRESUMIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC), sob fundamento de ausência de comprovação da situação de miserabilidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, pessoa com deficiência mental leve, preenche os requisitos legais para concessão do benefício de prestação continuada, especialmente quanto à aferição da miserabilidade do núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3. O requisito subjetivo restou comprovado pelo laudo médico pericial que atestou deficiência mental leve com incapacidade permanente, nos termos do artigo 20, § 2o, da LOAS.

4. Excluídos os benefícios previdenciários dos avós idosos do cálculo da renda familiar, conforme artigo 20, § 14, da LOAS e Tema 640/STJ, a renda per capita resultante de R$ 300,00 corresponde a 1⁄4 do salário mínimo, presumindo-se a miserabilidade nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/1993.

5. O benefício é devido desde data do requerimento (20/04/2023), com correção monetária e juros conforme Tema 810 do Supremo Tribunal Federal até a EC 113/2021, quando incide exclusivamente a taxa Selic, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação até a prolação do acórdão, nos termos da Súmula 111 e do Tema 1.105 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 203, V da CF/1988; 20, §§ 2o, 3o, 11, 11-A e 14 da Lei 8.742/1993 (LOAS); 34, p.u. da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 4o, § 3o do Decreto 6.214/2007; e 85, § 11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 27); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.11.2013 (Tema 312); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 05.11.2015 (Tema 640); e STJ, REsp 1.404.019, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027112-33.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA EDUARDA DA SILVA ALMEIDA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO - MS23606-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício de prestação continuada.

A sentença (ID 315374061) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a situação de miserabilidade da parte autora não restou comprovada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Apelou a autora (ID 315374158), sustentando, no mérito: (1) que o laudo pericial, embora tenha concluído pela ausência de miserabilidade, apontou que a autora faz jus ao benefício em virtude de suas particularidades e renda familiar; e (2) que há dependência financeira e incapacidade laboral para a mantença própria e do seu filho, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença para concessão do benefício pleiteado desde a data de entrada do requerimento (20/04/2023).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 338057433).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, o benefício assistencial de prestação continuada (BPC) possui fundamento nos artigos 203, V, da Constituição Federal, e 20 da LOAS.

Para concessão do benefício, exige-se que a parte requerente seja idosa, com idade a partir de 65 anos, ou pessoa com deficiência, e esteja em situação de miserabilidade, não tendo meios de prover sua própria subsistência, atendidos os critérios estabelecidos nos parágrafos do artigo 20 da Lei 8.742/1993 e no Decreto 6.214/2007 (Regulamento do BPC).

Em âmbito jurisprudencial, releva destacar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 27 de repercussão geral (“Meios de comprovação do estado de miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada.”) assentou a inconstitucionalidade do § 3o do artigo 20 da LOAS, ao definir, como requisito obrigatório para o BPC, o teto de renda familiar mensal per capita como 1⁄4 do salário mínimo (567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2013).

Anteriormente o Superior Tribunal de Justiça já havia fixado entendimento, sob rito repetitivo, de que a miserabilidade deve ser aferida a partir de análise contextual do núcleo familiar, sendo a renda mensal per capita um dos critérios de exame (grifos nossos):

REsp 1.112.557, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2009 (Tema 185): “A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.”

Tal posição restou sedimentada na legislação com a adição do § 11 ao artigo 20 da LOAS (“Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento”).

Nesta linha, o § 11-A do artigo 20, combinado com o artigo 20-B, da LOAS, permite a ampliação da renda mensal familiar para até 1⁄2 salário-mínimo, a depender do grau de deficiência, dependência de terceiros para desempenho de atividades básicas da vida diária e comprometimento da renda do núcleo familiar com gastos médicos (tratamentos de saúde, fraldas, medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou serviços não prestados pelo SUAS).

Ainda em sede jurisprudencial, há que se destacar também a tese de repercussão geral (Tema 312) fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do RE 580.963 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/11/2013): “É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)”.

Assentou a Corte Suprema que o referido dispositivo do Estatuto do Idoso, ao excluir do cálculo da renda familiar per capita para fim de percepção de BPC, apenas outro benefício assistencial de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, concedido a outros idosos membros da família, promoveu restrição indevida de benefícios assistenciais de igual valor recebidos por deficientes, bem como de benefícios previdenciários, no valor de até um salário mínimo, recebido por idosos.

A matéria foi assim tratada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

REsp 1.355.052, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 5/11/2015 (Tema 640): PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO. 1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente. 2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.

Pet 7.203, Rel. Min. THEREZA MOURA, DJe de 11/10/2011: "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA MENSAL PER CAPITA FAMILIAR. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR MAIOR DE 65 ANOS. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 10.741/2003. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. A finalidade da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), ao excluir da renda do núcleo familiar o valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, foi protegê-lo, destinando essa verba exclusivamente à sua subsistência. 2. Nessa linha de raciocínio, também o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo recebido por maior de 65 anos deve ser afastado para fins de apuração da renda mensal per capita objetivando a concessão de benefício de prestação continuada. 3. O entendimento de que somente o benefício assistencial não é considerado no cômputo da renda mensal per capita desprestigia o segurado que contribuiu para a Previdência Social e, por isso, faz jus a uma aposentadoria de valor mínimo, na medida em que este tem de compartilhar esse valor com seu grupo familiar. 4. Em respeito aos princípios da igualdade e da razoabilidade, deve ser excluído do cálculo da renda familiar per capita qualquer benefício de valor mínimo recebido por maior de 65 anos, independentemente se assistencial ou previdenciário, aplicando-se, analogicamente, o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso. 5. Incidente de uniformização a que se nega provimento."

Tal entendimento foi incorporado à LOAS em 2020, com a adição do parágrafo § 14 ao artigo 20 do diploma legal (“O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3o deste artigo”).

A solução que melhor prestigia a interpretação orgânica da jurisprudência e a evolução legislativa sobre o tema é a que pontua que, para análise dos requisitos para concessão de BPC, deve ser subtraído do cálculo da renda familiar o valor de um salário mínimo de benefícios assistenciais ou previdenciários percebidos por idosos ou pessoas com deficiência do núcleo familiar, e não a de que apenas benefícios de valor até um salário mínimo podem ser subtraídos.

Com efeito, existe importante distinção entre as situações acima destacadas, sendo, neste sentido, irrazoável considerar que benefícios de até um salário mínimo, por serem valores de subsistência individual do idoso ou pessoa com deficiência, devem ser subtraídos do cálculo da renda familiar e, no mesmo passo, preconizar que aquelas prestações minimamente superiores ao salário mínimo, sem qualquer repercussão econômica efetivamente distinta frente às condições de dignidade humana e sustento das pessoas vulneráveis beneficiárias, devem ser integralmente vertidas ao cômputo da renda familiar de outra pessoa igualmente vulnerável, idosa ou com deficiência.

Desta maneira, o crivo que melhor atende aos princípios constitucionais de igualdade e proporcionalidade é o da desconsideração do valor objetivo correspondente a um salário mínimo, para fim de definição da renda familiar e, subsequentemente, da renda per capita.

Ademais, há que se destacar que, em sede previdenciária o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa” (Tema 629/STJ, REsp. 1.352.721, Rel. Min. NAPOLEÃO MAIA, DJe 28/04/2016).

Também em se tratando de condições de ação, as Cortes Superiores assentaram a regra geral de imprescindibilidade de requerimento administrativo prévio como condicionante do interesse de agir em ações previdenciárias (Temas 350/STF e 660/STJ).

Na espécie, o laudo médico pericial (ID 315373490, f. 1/16) concluiu que a autora é pessoa com deficiência mental leve, com incapacidade permanente, estando devidamente comprovado o requisito subjetivo para concessão do benefício. Acresça-se que o laudo social, observando a situação da autora pelo ângulo social, apurou existir "dependência financeira e a incapacidade laboral para a mantença própria no decorrer da vida" (ID 315373528, f. 4).

O núcleo familiar (ID 3315373528) é composto pela parte autora, seus avós, José Pereira, de 69 anos, e Ivonete da Cruz Pereira, de 63 anos, ambos aposentados, bem como por sua irmã, Ana Lívia Pereira de Almeida da Silva, de 18 anos e seu filho Ghael Lucca Arruda da Silva, de 2 anos.

Verifica-se que o laudo social (ID 315373528 e 338057433) indicou que a renda familiar é composta por duas aposentadorias, percebidas pelos avós, e por renda proveniente de ajuda de custo enviada por sua mãe, no valor de R$ 1.000,00 e pensão alimentícia do filho, no valor de R$ 500,00.

Por sua vez, as despesas declaradas em perícia totalizam cerca de R$ 1.070,00, compreendendo gastos com água (R$ 230,00), energia (R$ 320,00), gás de cozinha (R$ 120,00), internet (R$ 100,00) e custos variáveis com medicamentos (R$ 300,00).

Segundo o laudo pericial, a habitação da família é em imóvel próprio, composto por três quartos, sala, cozinha e banheiro, com mobiliário básico, em bom estado de conservação. Afirmou-se que a família não possui outros bens móveis ou imóveis.

Em que pese não haja comprovação nos autos dos gastos indicados, e que a habitação da parte autora não indique condição de miserabilidade, como apontado no laudo pericial, observa-se que a renda familiar é essencialmente composta por benefícios previdenciários percebidos por idosos. Assim, excluídas as duas aposentadorias do cálculo da renda familiar, remanesce apenas a renda auferida por meio da ajuda de custo provida pela mãe da autora e a pensão alimentícia percebida por seu filho, equivalente a R$ 1.500,00, tendo como referência o ano do laudo pericial.

O documento, no caso dos autos, foi elaborado em 2024, época em que o salário mínimo vigente era de R$ 1.412,00. Assim, a renda familiar a ser considerada é de R$ 1.500,00, com o que se obtém renda per capita de R$ 300,00, valor abaixo de 1⁄4 do salário mínimo.

Nos termos da jurisprudência colacionada, há, portanto, presunção de miserabilidade, o que atribui o ônus probatório ao ente previdenciário réu. Uma vez que não houve impugnação ao laudo e aos gastos relatados, é de se concluir que, ainda que a habitação da parte autora, possa ser confortável, e que a sua mãe e irmã eventualmente cubram gastos excepcionais, há comprometimento substancial de renda da família, prejudicando, em contexto socioeconômico, a respectiva subsistência.

Em suma, a análise contextual da situação socioeconômica do núcleo familiar, com apoio na legislação de regência, à míngua de contraprova frente à inversão do ônus próprio, indica condição de miserabilidade, satisfazendo o requisito legal para percepção do benefício.

Assim, demonstrados os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento (20/04/2023), uma vez que comprovado o preenchimento dos requisitos.

As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando incide exclusivamente a taxa Selic, observando-se o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica CJF 02/2025, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Com a inversão da sucumbência, cabe à autarquia federal arcar com o ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autora e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação até o acórdão, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENDA PER CAPITA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE IDOSOS. MISERABILIDADE PRESUMIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC), sob fundamento de ausência de comprovação da situação de miserabilidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, pessoa com deficiência mental leve, preenche os requisitos legais para concessão do benefício de prestação continuada, especialmente quanto à aferição da miserabilidade do núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3. O requisito subjetivo restou comprovado pelo laudo médico pericial que atestou deficiência mental leve com incapacidade permanente, nos termos do artigo 20, § 2o, da LOAS.

4. Excluídos os benefícios previdenciários dos avós idosos do cálculo da renda familiar, conforme artigo 20, § 14, da LOAS e Tema 640/STJ, a renda per capita resultante de R$ 300,00 corresponde a 1⁄4 do salário mínimo, presumindo-se a miserabilidade nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/1993.

5. O benefício é devido desde data do requerimento (20/04/2023), com correção monetária e juros conforme Tema 810 do Supremo Tribunal Federal até a EC 113/2021, quando incide exclusivamente a taxa Selic, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação até a prolação do acórdão, nos termos da Súmula 111 e do Tema 1.105 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 203, V da CF/1988; 20, §§ 2o, 3o, 11, 11-A e 14 da Lei 8.742/1993 (LOAS); 34, p.u. da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 4o, § 3o do Decreto 6.214/2007; e 85, § 11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 27); STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.11.2013 (Tema 312); STJ, REsp 1.112.557, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185); STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 05.11.2015 (Tema 640); e STJ, REsp 1.404.019, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 03.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão